Tribunal: STF
Processo: Rcl 90457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO ARE Nº 1.554.064/PR: INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Espólio de Mario Oro, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000120-71.2000.8.16.0115, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no ARE nº 1.554.064/PR.

    2. A parte reclamante narra que trata-se, na origem, de embargos à execução ajuizados em face do ora beneficiário, Banco do Estado do Paraná. Relata que após a prolação do acórdão de apelação pelo Tribunal reclamado, interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido pela 1ª Vice-Presidência do TJPR com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, al. 'a', do CPC).

    3. Expõe que interpôs agravo em recurso extraordinário, “buscando destrancar o processamento do Recurso Extraordinário”. Discorre que, ao analisar o referido ARE, a Presidência desta Corte, na decisão que serve de paradigma (ARE nº 1.554.064/PR), consignou que o recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e não o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma. Por essa razão, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem.

    4. Devolvidos os autos, e seguindo a orientação expressa desta Corte, o reclamante interpôs o agravo interno perante o TJPR. Todavia, o Órgão Especial do TJPR, no acórdão ora reclamado, não conheceu do recurso, sob o fundamento da ocorrência de preclusão consumativa. Entendeu o colegiado paranaense que "a anterior interposição do Agravo em Recurso Extraordinário impede o conhecimento do presente recurso, diante da ocorrência da preclusão consumativa, caracterizada pela perda do direito de praticar ato processual já realizado, ainda que de forma inadequada".

    5. Alega que ao não conhecer o agravo interno, o Tribunal reclamado teria violado decisão proferida por esta Corte na ocasião do julgamento de seu agravo em recurso extraordinário. Defende que a decisão indicada como violada consiste em “orientação explícita deste Supremo Tribunal” acerca do recurso cabível a ser interposto. Sustenta que “não se pode permitir que uma decisão de instância inferior subverta uma ordem expressa do Supremo Tribunal Federal, cerceando o direito de acesso à justiça e à ampla defesa do Reclamante”.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado “e determinar que aquele Órgão Colegiado proceda ao regular conhecimento e julgamento do Agravo Interno”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso sob análise, o reclamante aponta suposta violação, pelo Juízo reclamado, ao despacho proferido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do ARE nº 1.554.064/PR, de sua autoria. Confira-se a íntegra do despacho:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. 
Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).
Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. 
Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem.”

    11. Após a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná, o Órgão manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 96-97):

“Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil (mov. 13.1 - Recurso: 0003568-12.2024.8.16.0115). 
Os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal que assim decidiu:
"[...] Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) [...]".
Ao retornarem da Corte Suprema, os autos vieram conclusos. 
É o relatório. 
Ocorre que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade recursal. 
Verifica-se, portanto, ser inviável o conhecimento do agravo interposto, uma vez que a decisão recorrida aplicou a sistemática da repercussão geral, conforme artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, revelando-se incabível a interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, assim dispõe o artigo 1.042, caput, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (...) § 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”
Outrossim, o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, é objetivo ao prever e delimitar a interposição de agravo interno para os casos de decisões proferidas com alicerce nos seus incisos I e III (recursos repetitivos/repercussão geral). Inexiste, assim, dúvida razoável sobre o recurso cabível. 
Desta forma, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (mov. 20.1), tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu com fundamento na sistemática da repercussão geral e, ainda, considerando que o óbice processual mencionado não se trata de fundamento autônomo, como decidido, tem-se o agravo interno, a ser analisado pelo Tribunal a quo, como o recurso adequado (art. 1.030, §2º, CPC). 
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível. 
Por fim, encerrada a prestação jurisdicional da 1ª Vice-Presidência e não remanescendo outras questões a decidir, certifique-se eventual trânsito em julgado e baixem os autos à origem.”

    12. Em face dessa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, fundamentando-se o acórdão, ato ora impugnado, nos seguintes argumentos (e-doc. 2, p. 40-42): 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO STF. NÃO CONHECIMENTO. POSTERIOR MANEJO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A anterior interposição do Agravo em Recurso Extraordinário impede o conhecimento do presente recurso, diante da ocorrência da preclusão consumativa, caracterizada pela perda do direito de praticar ato processual já realizado, ainda que de forma inadequada. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO 
De plano, ressalta-se que o presente recurso não comporta conhecimento. 
Da análise dos autos, verifica-se que 1ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte agravante, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, c/c Tema 660 do STF, e, também o inadmitiu, ante a ausência de prequestionamento dos dispositivos questionados, diante do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 
Na sequência, para impugnar a decisão, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, o qual foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. 
No entanto, os autos foram devolvidos a esta Corte, tendo em vista que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário”, de modo que o “óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo” (AIRE, seq. 20.1). 
Assim, o Agravo em Recurso Extraordinário não foi conhecido, por ser considerado incabível. 
Embora o recorrente alegue que a insurgência se volta à decisão de não conhecimento do Agravo, as suas razões recursais se prestam à “reanálise da admissibilidade do RE pelo órgão colegiado” (Ag, seq. 1.1), o que não se admite nesse momento processual. 
A interposição do primeiro recurso, dentro do prazo legal, impede o conhecimento do presente recurso, em razão da ocorrência da preclusão consumativa — instituto que se caracteriza pela perda do direito de praticar ato processual já realizado, ainda que de forma inadequada. 
Assim, uma vez exercido o direito de recorrer por meio do Agravo ao STF, não é possível nova impugnação da mesma decisão, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. 
Além disso, diferentemente ao que sugeriu o agravante, o reconhecimento da inadequação do primeiro recurso não implica a reabertura do prazo para a interposição do recurso cabível ou afastamento da preclusão.
(...)
Neste contexto, a rediscussão dos fundamentos exarados na negativa de seguimento do Recurso Extraordinário está preclusa, impedindo o conhecimento do presente recurso.”

    13. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, observa-se que, ao contrário do que sustenta o reclamante, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná cumpriu integralmente o despacho proferido pela Presidência desta Corte, não conhecendo do recurso interposto ante seu manifesta descabimento.

    14. Impõe realçar, no ponto, que o despacho desta Corte no ARE nº 1.554.064/PR, possui natureza eminentemente procedimental e declaratório, limitando-se a: a) constatar que o recurso extraordinário na origem fora inadmitido com base na sistemática da repercussão geral; b) declarar que, para tal hipótese, o recurso cabível é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), e não o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC); c) determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, por não ser da competência do STF a análise do recurso erroneamente interposto. 

    15. Com efeito, a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento ao apelo extremo com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, al. 'a', do CPC) constitui, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A clareza do texto legal não deixa margem para dúvida razoável quanto ao recurso cabível, tornando o equívoco inescusável.

    16. Nesse contexto, é absolutamente imprópria a alegação do reclamante de que a autoridade reclamada desobedeceu o conteúdo da ordem de devolução emanada desta Corte e negou a validade da indicação do agravo interno como recurso correto. Pelo contrário, o Órgão reclamado partiu dessa premissa para, em seguida, analisar uma questão jurídica distinta e autônoma: os efeitos da interposição de um recurso anterior, manifestamente incabível, sobre o direito de recorrer.

    17. Ao decidir pelo não conhecimento do agravo interno, o Tribunal de origem o fez com base em fundamentos jurídicos autônomos e de plena conformidade com a sistemática processual: a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal. O exercício do direito de recorrer, uma vez praticado dentro do prazo legal, consome essa faculdade processual, ainda que o recurso interposto seja inadequado ou venha a ser considerado inadmissível. A parte não pode, após ter sua primeira tentativa recursal, frustrada por erro próprio, simplesmente "tentar novamente" com o recurso correto, pois o ato processual de recorrer já foi validamente praticado e o direito, consumado.

    18. Evidentemente, o reconhecimento do erro grosseiro e a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem não têm o condão de reabrir ou devolver o prazo processual para a interposição, a destempo, do recurso que seria o correto. Em outras palavras, a decisão desta Corte não constitui uma espécie de "justa causa" para sanar a preclusão já operada.

    19. A decisão reclamada, portanto, não afronta a ordem emanada desta Corte. A bem da verdade, o ato impugnado aplica corretamente a teoria geral dos recursos, em linha com a própria jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a ocorrência de preclusão consumativa na hipótese de interposição de recurso equivocado. Colaciono, a propósito, a ementa do precedente desta Corte referenciado pela decisão reclamada: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 
2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.325.131-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/12/2021, p. 16/12/2021; destaques acrescidos)

    20. No presente caso, a tese do reclamante, de que a decisão paradigma teria criado uma "autorização" para a interposição tardia do recurso correto, revela uma profunda incompreensão dos institutos da preclusão e da unirrecorribilidade. A aventada "armadilha processual" não foi criada pelo Poder Judiciário, mas pelo próprio reclamante, ao interpor recurso manifestamente descabido contra expressa disposição legal, cometendo erro grosseiro que conduziu à consumação de sua faculdade recursal.

    21. Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria e em fiel observância à decisão proferida pela Presidência desta Corte no ARE nº 1.554.064/PR. A tentativa do reclamante de reformar o entendimento da Corte de origem acerca da preclusão, evidencia o uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    22. Convém advertir, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator